Tribunal: TJDFT
Processo: 0745511-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. OUTROS MEIOS DE PROVA.
1. A jurisprudência desta Corte de Justiça entende que é possível, em hipóteses excepcionais, a dispensa do exame pericial no crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada quando devidamente comprovadas as qualificadoras por outros meios de prova, como é o caso, destacando-se a prova oral produzida em juízo, especialmente a confissão do acusado e as imagens das câmeras de segurança do local.
2. Recurso conhecido e não provido.